Tribunal: TJES
Processo: 0006942-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006942-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: DESIREE GONCALVES RAGGI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. OBSTRUÇÃO INDEVIDA DA DOCUMENTAÇÃO PARA VIABILIZAR FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVIDO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1)
A legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.
Preliminar
de i
legitimidade passiva
rejeitada.

2)
Ausentes a comunicação da expedição do habite-se e o fornecimento dos documentos necessários à obtenção do financiamento, evidencia-se a culpa exclusiva da construtora pelo atraso no pagamento.

3
)
Devido o congelamento do saldo devedor em relação aos juros de mora, até a efetiva entrega da documentação, mantida a correção monetária por constituir mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

4)
O atraso na entrega do imóvel ao longo de quase sete anos e, notadamente, a obstrução indevida do financiamento bancário, sem informação da expedição do habite-se, transbordam o mero aborrecimento cotidiano e o simples descumprimento contratual.

5)
Os adquirentes não paralisaram o pagamento das parcelas mensais, somando o adimplemento de quantia superior a R$ 140.000,00, sem perspectiva de entrega das chaves e fruição do bem por mais de uma década, incutindo aflição e angústia que devem ser reparadas.

6)
Nesse contexto, escorreita a condenação, bem como o valor de R$ 8.000,00, que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade pedagógica, no intuito de desestimular a recalcitrância.

7)
Com esteio no § 2º do art. 85 do CPC, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o local da prestação do serviço (Grande Vitória), o trabalho realizado pela causídica e o tempo exigido (5 anos).

8
)

Recurso
s
des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos apelos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente
Littig Engenharia Ltda
aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a
teoria da asserção
, deve ser analisada com base nas alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

Desse modo, a legitimidade passiva restou aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e não se confunde com o exame do mérito, sobretudo em se tratando de parceria econômica entre empresas, inclusive pertencentes a mesmo grupo econômico.

Nesse sentido já decidira este órgão fracionário no julgamento da apelação nº 0024861-63.2011.8.08.0035, que trata da mesma relação jurídica, tendo sido rechaçada à unanimidade a preliminar de ilegitimidade da
Littig Engenharia Ltda
,

conforme ementa a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL RECONHECIDO EM DEMANDA ANÁLOGA. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Preliminar de ilegitimidade passiva: é firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. Preliminar rejeitada.
[...]

(Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0024861-63.2011.8.08.0035 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos expendidos, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Segundo se depreende, em
09/05/2006
, as partes celebraram promessa de compra e venda, tendo por objeto o aptº. 501, Torre Paris, do Ed. Europa Towers, situado na rua Itapeba, Rodovia do Sol, Quadra 49, Praia de Itaparica, Vila Velha, pelo valor de R$ 214.000,00, com entrega prevista para
dezembro de 2007
(fls. 445/461).

Iniciou-se, então, o pagamento assim discriminado no instrumento: sinal de
R$ 10.000,00
, parcela única de
R$ 30.000,00
até
05/07/2006
, parcela única de
R$

60.000,00
até
05/07/2007
,
30
parcelas mensais de
R$ 766,66
a partir de
05/06/2006
e financiamento imobiliário de
R$ 59.000,00
, em espécie,
com vencimento após o habite-se
(fls. 447/448).

Em virtude do atraso na obra, entabularam aditivos contratuais em
28/07/2008
(fls. 462/477) e
08/07/2010
(fls. 478/492), por meio dos quais repactuaram o saldo devedor e o prazo de entrega, respectivamente, para
dezembro de 2009
e
maio de 2011
, com tolerância de até 180 dias, extrapolada pela construtora.

Além disso, pendia o financiamento imobiliário, porquanto não fornecida a pertinente documentação pela sociedade empresária, listada às fls. 34/49.

Nesse contexto, a
Littig
afirma ter encaminhado notificação acerca do financiamento e do habite-se em
26/03/
2012
, ao passo que os compradores alegam ciência do aviso formal somente em
07/03/2014
, quando adunado pela empresa na ação de indenização nº 0024861-63.2011.8.08.0035, conexa à presente.

Todavia, compulsando o acervo probatório, denota-se a inexistência de prova de que os adquirentes foram informados da expedição do habite-se, ocorrida em
17/10/2012
(fl. 504).

Na notificação datada de
2
1
/03/2012
(fl. 499), a construtora menciona apenas a realização de “acabamentos finais” e o
requerimento
dos documentos referentes à finalização da obra e respectivos registros, com a expressa finalidade de
agilizar o processo de financiamento junto ao Banco Bradesco
, como subsegue:

“Prezado(s) Senhor(s),

Temos a satisfação de comunicar a V.Sa que
estamos realizando os acabamentos finais
do empreendimento Europa Towers, bem como,
já requeremos todos os documentos referentes à finalização da obra e os seus respectivos registros
.

Assim,
para que possamos agilizar o processo de financiamento junto ao Banco Bradesco
, solicitamos a entrega urgente da documentação de V.Sa, no nosso escritório, localizado na Av. Antonio Gil Veloso, 1998, Praia da Costa, Vila Velha, para a Sra Cristina Almeida é/ou Sra Márcia Maia, que se localizam através dos telefones comerciais: 2124.4801; 2124.4880; e 2124.4885, e Email: cristina@littig.com.br e marcia@littg.com.br.

No aguardo do seu contato, permanecemos à disposição para quaisquer

esclarecimentos.” (g. n. - fl. 499)

Com efeito, não há no documento referência expressa ao habite-se, que seria expedido mais de sete meses depois.

Ademais, os adquirentes não detinham interesse no financiamento do Banco Bradesco, que havia sido apenas sugerido no contrato.

Tanto que, ao tomar conhecimento da expedição do habite-se, enviou notificação extrajudicial em
30/04/2014
, solicitando à empresa o envio dos documentos exigidos pelo Banco do Brasil para concessão de carta crédito no valor de R$ 89.000,00, referente ao saldo devedor apurado naquela época (fls. 31/32).

Nesse panorama, ausentes a comunicação da expedição do habite-se e o fornecimento dos documentos necessários à obtenção do financiamento, evidencia-se a culpa exclusiva da construtora pelo atraso no pagamento.

Logo,
devido o congelamento do saldo devedor
em relação aos juros de mora,

até a
efetiva
entrega da
documentação,

mantida a correção monetária por
constituir mera recomposição do poder aquisitivo da moeda
.

Assim concluíra
este colegiado
no julgamento do
agravo de instrumento
interposto pela construtora
,
por unanimidade
:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”. FALHA DA VENDEDORA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
À
OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO ADQUIRENTE. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. PERMITIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUÍDA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Verificada, em cognição sumária, falha da promitente vendedora na prestação de informações acerca da expedição do “habite-se” e na entrega da documentação necessária à obtenção do financiamento imobiliário pelo promissário comprador, escorreita a ordem de congelamento do saldo devedor
cujo valor será financiado, medida que, todavia, deve abranger somente os juros de mora, uma vez que a correção monetária não constitui acréscimo, mas apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Precedentes do TJES.

2
)

Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006345, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019)

No mesmo sentido trilhou este órgão fracionário
no
julgamento da
apelação
conexa (
nº
0024861-63.2011.8.08.0035
)
,
ao constatar a falha na prestação do serviço e condena
r
as empresas ao pagamento de lucros cessantes
, em votação igualmente unânime:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL RECONHECIDO EM DEMANDA ANÁLOGA. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] 2)
Mérito: De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" ( AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019).

3) Em havendo pretérita condenação em demanda análoga, a fixação de nova indenização pelo mesmo fato configura bis in idem e enriquecimento ilícito da parte, haja vista que já obteve a compensação pelo abalo moral sofrido.

4) Recursos parcialmente providos.

(Data: 26/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0024861-63.2011.8.08.0035 Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

Em uníssono, confira-se o entendimento desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MORA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. QUANTUM ARBITRADO CONSENTÂNEO COM AS PECULIARIDADES DO CASO.[...]
Da correção monetária do saldo devedor. O atraso no pagamento do saldo devedor ocorreu por culpa exclusiva da construtora, na medida em que não liberou os documentos necessários para obtenção do financiamento bancário, cuja matéria resulta incontroversa nos autos. deve subsistir a compreensão externada pelo Juíz de Primeiro Grau acerca do congelamento do saldo devedor, até a data da expedição do habite-se, cujo valor, devendo ocorrer a incidência da correção monetária sobre o montante, exclusivamente, para reposição da perda do valor da moeda no período
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024179010814, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR. REAJUSTE ABUSIVO NO PERÍODO. DANO MATERIAL. TAXA DE CORRETAGEM. LEGALIDADE NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Mérito. É incontroverso o fato de que a quitação do saldo devedor no valor de R$ 150.798,30 (cento e cinquenta mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), consoante previsão contratual (fl. 62), deveria ocorrer até o dia 30⁄03⁄2012, sendo facultado à Recorrida o financiamento deste valor diretamente com as Recorrentes, ou mediante financiamento bancário. IV. Havendo previsão expressa para quitação do saldo devedor mediante financiamento bancário, caberia às Recorrentes disponibilizar, em data pretérita, os documentos necessários à obtenção da quantia junto à instituição financeira V.
Inexistem notícias de que as Recorrentes forneceram, a tempo, a referida documentação, sendo devido o congelamento do saldo devedor residual apenas em relação à incidência dos juros, considerando a data estabelecida, contratualmente, para a quitação do saldo devedor do imóvel, ou seja, até o último dia útil do mês de março de 2012, até sua efetiva entrega da documentação para fins de obtenção do financiamento bancário, mantendo-se, por sua vez, a incidência de correção monetária sobre a referida base de cálculo, durante todo o período de mora da Construtora, porquanto visa, somente, a recomposição do valor aquisitivo da moeda.
VI. Resulta evidente o despropósito do argumento recursal que visa atribuir a responsabilidade pelo atraso na entrega da documentação às Autoridades Públicas, porquanto as exigências de trâmites burocráticos inserem-se no âmbito do risco de sua atividade empresarial, não perfazendo hipótese de caso fortuito ou de força maior. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130046204, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Quanto aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel ao longo de quase sete anos e, notadamente, a obstrução indevida do financiamento bancário, sem informação da expedição do habite-se, transbordam o mero aborrecimento cotidiano e o simples descumprimento contratual.

Não se deve olvidar que os adquirentes não paralisaram o pagamento das parcelas mensais, somando o adimplemento de quantia superior a R$ 140.000,00, sem perspectiva de entrega das chaves e fruição do bem por mais de uma década, incutindo aflição e angústia que devem ser reparadas.

Por conseguinte, escorreita a condenação, bem como o valor de R$ 8.000,00, que se mostra razoável e proporcional à extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade pedagógica, no intuito de desestimular a recalcitrância.

Em casos assemelhados este Tribunal adota o mesmo patamar:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – QUITAÇÃO PELO FQM – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA NA HIPOTECA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Demonstrado nos autos que não fora possível a celebração do contrato de financiamento com o agente financeiro, visando a quitação integral do preço, por culpa da requerida. Sabe-se que o habite-se atesta a construção do empreendimento segundo as exigências legais, para autorizar o início da utilização efetiva da edificação destinada à habitação, sendo condição sine qua non para a formalização do financiamento com instituição bancária.
Caracterizada a culpa da Apelante tanto na mora da entrega da unidade habitacional, quanto na ausência de regularização do habite-se, que possibilita o financiamento do imóvel,
mantém-se a restituição das parcelas efetivamente pagas, além da comissão de corretagem, na sentença arbitrada a título de dano material, em consonância com a Súmula nº 543/STJ. Aplica-se a correção monetária a contar da data do desembolso e os juros moratórios desde a citação, em consonância com a vasta jurisprudência colendo STJ.
O valor estabelecido a título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra excessivo em relação ao valor contratual, o caráter pedagógico pretendido e a capacidade financeira do ofensor, razão porque mantém-se o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição.
Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0041322-12.2012.8.08.0024 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Por fim, quanto ao montante indenizatório fixado na sentença recorrida, razão assiste aos apelantes, diante das circunstâncias do caso. Além da ocorrência de diversos vícios construtivos,
houve atraso na entrega do imóvel e considerável delonga na expedição do habite-se. Ademais, ocorreu atraso, também, na liberação da documentação adequada para a liberação do financiamento bancário do saldo devedor, com necessidade de diversas tratativas para a solução do impasse. 5. O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. Nesse sentido, reputo como adequado e proporcional às circunstâncias do caso a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...
] (Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0016951-04.2015.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Por fim, com esteio no § 2º do art. 85 do CPC, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o local da prestação do serviço (Grande Vitória), o trabalho realizado pela causídica e o tempo exigido (5 anos).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a ele
s
nego provimento, mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 13%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)